Tribunal: TJDFT
Processo: 0724968-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PRESCRIÇÃO NÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 176.473/RR, fixou a seguinte tese: “nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”.
2. No caso, como foi imposta a pena de 1 (um) ano de reclusão ao recorrente e ele era menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, o prazo prescricional do art. 109, V, do CP é reduzido de metade e a prescrição ocorre em 2 (dois) anos.
3. Não transcorrido o prazo de 2 (dois) anos entre a publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória e a data do trânsito em julgado definitivo, não há falar na extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva superveniente.
4. Recurso conhecido e desprovido.